Tribunal: TJDFT
Processo: 0000462-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida e pela testemunha presencial, tanto na polícia quanto em Juízo, evidenciam que o acusado praticou vias de fato contra a vítima.
2. Recurso conhecido e desprovido.